Tribunal: TJMT
Processo: 1027059-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027059-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), KATIANE VACCARI - CPF: 006.291.431-61 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA
-
NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS A GRAVIDEZ - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto a obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027059-65.2020
.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Katiane Vaccari

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Katiane Vaccari, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, sob pena de multa diária.

Inconformada, sustenta a agravante que não laborou com acerto a magistrada, discorrendo que o medicamento pleiteado não possui cobertura contratual, nos termos da Resolução Normativa RN no 428/2017, da ANS.

Assevera que somente é responsável por fornecer os medicamentos que são ministrados durante a internação hospitalar, existindo previsão expressa de exclusão de cobertura para medicamento indicado para uso domiciliar, pugnando pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 72232484)

O d. Magistrado prestou informações mantendo a decisão agravada (id. 72545479).

Contraminuta pugnando pelo desprovimento

do recurso (id. 75619958).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027059-65.2020
.8.11.0000 – Sinop

Agravante:

Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Katiane Vaccari

V O T O

Cinge-se dos autos que
Katiane Vaccari ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento conforme prescrição médica.

Argumenta que está grávida e foi diagnosticada com trombofilia, cuja patologia pode comprometer o desenvolvimento placentário, razão pela qual necessita fazer uso contínuo do medicamento denominado “
enoxaparina 60mg
” até o final da gestação.

Diante da negativa da operadora no fornecimento do tratamento, formulou a presente, pugnando pela concessão da tutela de urgência que foi deferida pelo juízo, determinando que a ré forneça o referido medicamento, no prazo de 48horas e até 30 (trinta) dias após o parto, mediante exibição da receita médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que n
ão há obrigação contratual de custear medicamentos de uso domiciliar.

Pois bem.
O recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dessa forma, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante laudo médico acostado no id. 46215510 (autos de origem):

“
A não utilização do medicamento imediatamente após a concepção implica em risco de perda gestacional por ser portadora de Síndrome Anticorpo-Antifosfolípide (CID 10 D 68.8). A medicação deve ser tomada durante toda gestação a até um prazo de um mês após a resolução (nascimento), para evitarmos transtornos tromboembólicos subsequentes (tromboses, embolias, etc)
”.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente que caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, o plano é obrigado proceder a cobertura, senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente caracterizada em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

De tal arte, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – GESTANTE – TRATAMENTO PARA EVITAR ABORTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento prescrito pelo profissional mostra-se ilegítima, tendo em vista é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
” (Rai n.
1000480-80.2020., 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.20)

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021